Tribunal: TJDFT
Processo: 0721433-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (USO DE TORNOZELEIRA). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (DESOBEDIÊNCIA). PRESO ALOCADO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, o Supremo Tribunal Federal admitiu a concessão de prisão domiciliar para condenados em regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico, quando não houver vaga adequada no sistema penitenciário. Contudo, destacou que a adoção da solução alternativa não é um direito do condenado, cabendo às instâncias ordinárias estabelecer critérios para execução das medidas.
2. Considerando as particularidades do sistema penitenciário do Distrito Federal, o Juízo das Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos de Pedido de Providências n. 0007891-31.2018, estabeleceu critérios para a concessão de monitoração eletrônica ao condenado em regime semiaberto, como o não cometimento de crime hediondo, praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, contra a administração pública ou contra a justiça.
3. A insuficiência de aparelhos de monitoração eletrônica para atender os presos no regime semiaberto justifica a fixação de critérios objetivos para a saída antecipada. Além disso, a jurisprudência desta Turma já se manifestou pelo indeferimento da benesse quando o apenado cumpre pena em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, usufrui de benefícios externos e não está na iminência de progredir de regime.
4. Na espécie, o agravante, além de não atender ao critério estabelecido nos autos de Pedido de Providências n. 0007891-31.2018, por ter praticado crime contra a administração pública (desobediência), também não comprovou a situação excepcional que poderia justificar a concessão de prisão domiciliar.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.